Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-33.2017.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011823-33.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIRGINIA RIBEIRO COELHO - CPF: 286.260.522-00 (AGRAVADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), VIRGINIA RIBEIRO COELHO - CPF: 286.260.522-00 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

Contra a decisão que acolhe a impugnação e reconhece o excesso de execução em
cumprimento
de
sentença
sem extinguir a execução, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, sendo notório erro grosseiro a interposição de apelação, o que, inclusive, impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Virginia Ribeiro Coelho

contra a decisão monocrática que
não conheceu
do
Recurso de Apelação
que atacava decisão proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos n.
1011823-33.2017.8.11.0015,
que analisou a impugnação apresentada em cumprimento de sentença pelo
Município de Sinop
, ora agravado,
na qual o Juízo vislumbrou excesso de execução, determinando a adequação, condenando a parte impugnada ao pagamento das verbas de sucumbência, intimação do exequente para adequar os termos da decisão, determinou a emissão de Precatórios

e intimação da executada ao cumprimento da obrigação e, cumpridas as determinações, encaminhamento dos autos à conclusão para

sentença.

A Decisão Monocrática

atacada via Agravo Interno estabeleceu que “
É certo que, o recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único), exceto quando importar em extinção da execução. Logo, por não se tratar de hipótese de extinção da execução, incabível a interposição de apelação. De consequência, inaplicável, na hipótese, o princípio da fungibilidade, porque a interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro”.
(id. 184958689)

A agravante alega que
os autos de origem versam acerca do
cumprimento de sentença
proposto em face do Município de Sinop e o recurso diz respeito à evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento da apelante/agravante.

Afirma que é cabível a interposição de recurso de apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga procedente a impugnação, já que o Código de Processo Civil não regulamenta de forma específica as formas de extinção do cumprimento de sentença.

Destaca que a decisão combatida julgou procedente a impugnação ao executado e dessa forma cabe recurso de apelação.

Devidamente intimado, o agravado deixou de se manifestar (id. 19666198).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

O
agravo interno
é recurso destinado a combater a decisão proferida pelo relator, sendo indispensável ao seu manejo a demonstração da impertinência do decisum singular, à luz dos pressupostos previstos no art. 1.021, do CPC.

Como já relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo Interno
interposta por
Virginia Ribeiro Coelho

contra a
decisão monocrática
que
não conheceu
o
Recurso de Apelação
que atacava decisão proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
proferida em cumprimento de sentença,
que analisou excesso de execução defendido pelo Município de Sinop.

No caso, conforme se verifica da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Sinop, o excesso de execução alegado pela Municipalidade foi acolhido, com prosseguimento da execução determinado a intimação da executada para satisfazer a obrigação no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que o recurso cabível, na hipótese, seria o agravo de instrumento.

Inclusive na decisão proferida pelo Magistrado de Primeira Instância consta ‘
Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO

da OBRIGAÇÃO,
encaminhem-me os autos para SENTENÇA
’.
(destaquei)

Em que pesem as alegações da ora recorrente, verifica-se que a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Município de Sinop não se constituiu em decisão terminativa.

Da detida análise do feito originário, verifica-se que a ora agravante promove o cumprimento de sentença em face do agravado, que ofertou impugnação por excesso de execução, a qual foi acolhida.

Contudo, ao contrário do que sustenta a recorrente, não foi prolatada sentença terminativa, uma vez que o cumprimento de sentença não foi julgado extinto, conforme dispõe os arts. 526, § 3º, e 924, II, ambos do CPC

Cumpre destacar que o Código de Processo Civil em diversos dispositivos assentou a natureza interlocutória da decisão que resolve parcialmente o mérito da demanda, asseverando que tal ato é suscetível de impugnação mediante a interposição de agravo de instrumento, nos termos do § 5º, do art. 356 e art. 1015, II, do CPC.

No caso, o recurso cabível contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e afasta o excesso de execução e, por conseguinte, determina o prosseguimento do processo é o
agravo de instrumento
, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC (“
também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”).

O recurso de apelação é a via adequada para impugnar a sentença, com base no art. 1.009, do CPC, cuja definição se encontra no art. 203, § 1º, do mesmo Código.

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”. (destaquei)

Certo é, ainda, que "
a extinção só produz efeito quando declarada por sentença
", nos termos do art. 925, do Código de Processo Civil.

No caso,
a ação não foi extinta
, pelo contrário, determinou-se o cumprimento das determinações em 30 (trinta) dias, com a respectiva informação nos autos e, decorrido o prazo e implementadas as obrigações pelo Município executado, determinou-se a conclusão para sentença.

Portanto, trata-se de erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

É importante lembrar que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é regra excepcional, e só se admite nas hipóteses em que haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não é o caso dos autos, ante a existência de norma expressa dispondo que a decisão seria combatida por meio de agravo de instrumento.

Tem-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uniforme, no sentido da
impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, em hipótese como a presente, por considerar a existência de erro grosseiro na interposição da apelação – contra decisão que não põe fim ao processo –, em vez do agravo
. Confira-se, a propósito, a jurisprudência pertinente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento
" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)" 2.
Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, "
no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
" ( REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º/8/2018). 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em face da existência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, notadamente pela denominação do ato judicial recorrido na origem como "decisão". 3. Recurso especial a que se nega provimento. ( REsp 1.882.469/MA, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2020).

1.

"
A decisão quejulga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro
" ( AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

Logo, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, não há no caso dúvida objetiva quanto ao comando judicial impugnado equivocadamente pela via da apelação.

Portanto, o recurso interposto é inadequado, sendo cabível à espécie o agravo de instrumento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024